Tribunal: TJBA
Processo: 8023215-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023215-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARLON NUNES LOPES e outros

Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR-BAHIA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO(
ART. 2º, § 1º, C/C § 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013
). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR E PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. REQUISITOS DO ART. 254 E 255 DO CPPM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA MEDIDA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS AFASTADAS. ORDEM DENEGADA.

Nos termos dos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de ao menos um dos fundamentos legais, tais como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do agente, segurança da aplicação da lei penal militar e exigência de manutenção da hierarquia e disciplina castrenses.

Hipótese em que o paciente, sargento da Polícia Militar, foi denunciado por obstruir investigação de organização criminosa, mediante ameaças, agressões e perseguição à testemunha, havendo fortes indícios de seu envolvimento com grupo de extermínio e homicídios praticados na região de Santaluz/BA.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente, o risco à integridade da vítima protegida e os efeitos deletérios da conduta sobre os pilares da hierarquia e disciplina militar.

A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois persistem, no caso concreto, os motivos autorizadores da prisão, conforme reconhecido pelo STF e STJ, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato e a decretação da custódia quando evidenciada a atualidade dos riscos.

A existência de condições subjetivas favoráveis, como bons antecedentes ou comportamento funcional, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a necessidade da medida.

Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8023215-77.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de
MARLON NUNES LOPES
, paciente, contra ato do Juízo de Direito da 1ª
Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer da impetração e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR